Tribunal: STF
Processo: HC 246666
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA PRIMAZIA DO JUÍZO QUE ANALISA MEDIDA CAUTELAR (ART. 75, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 83 DO CPP). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Em análise perfunctória, admissível na via estreita do habeas corpus, a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES foi firmada por ter sido o primeiro a proferir decisão acolhendo pedido de prisão preventiva e outras cautelares em desfavor dos agravantes, observando-se, assim, disposição expressa dos arts. 75, parágrafo único, e 83 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que eventual inobservância à competência por regra de prevenção, critério residual de aferição, se insere no campo da nulidade relativa, sujeita à prorrogação. Na compreensão desta Suprema Corte, até mesmo os atos decisórios proferidos por Juízo absolutamente incompetente podem ser ratificados. Precedentes.



    3. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à fixação da competência pela primazia do Juízo que deferiu medidas cautelares investigatórias, para assentar a competência a partir de outros critérios, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.